Tribunal: TJMT
Processo: 1032384-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032384-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias, Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), CICERA DE OLIVEIRA SOBRINHO - CNPJ: 42.911.363/0001-29 (AGRAVANTE), TARCISIO PEDROSO - CPF: 033.845.651-18 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 023.019.011-14 (AGRAVANTE), JANE TEREZINHA DA COSTA - CPF: 766.782.370-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
TARCISIO PEDROSO e Outros

AGRAVADO(S): JANE TEREZINHA DA COST
A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. USO MISTO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE
DA ORDEM DE DESPEJO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar para impedir a emissão de ordem de despejo e a venda do imóvel locado. Os agravantes alegam que a decisão de primeira instância rescindiu indevidamente o contrato de locação, sob argumento de infração contratual não suscitada pela parte adversa. Sustentam que a locadora tinha ciência do uso misto do imóvel e das benfeitorias realizadas pelos locatários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há fundamento para reformar a decisão de primeiro grau
quanto à alegação de julgamento extra petita e à necessidade de manutenção da posse dos agravantes no imóvel locado.

III. Razões de decidir

3
. Os documentos juntados aos autos não demonstram de forma inequívoca a ilegalidade da rescisão contratual ou o comprometimento do direito dos agravantes, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Com a notificação extrajudicial comprovadamente válida, o direito de preferência foi respeitado
. O
prazo para desocupação
do imóvel
foi razoável no presente caso
. Logo, a ordem de despejo é inevitável, não havendo motivos para manter a posse ou impedir a proprietária de vender o imóvel.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TARCISIO PEDROSO e Outros
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 174653233 –
autos de origem PJE Nº 1010800-39.2024.8.11.0037
) pelo Juízo da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, que indeferiu a liminar vindicada a fim de determinar que a agravada seja compelida a não emitir ordem de despejo, bem como seja determinado o impedimento de venda do imóvel.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o juízo da Comarca singela se equivocou, quando entendeu como pertinente o rompimento do contrato por infração contratual.

Afirma que em nenhum momento a agravada questionou o descumprimento de qualquer cláusula do contrato por parte destes agravantes, sendo o julgamento do juízo a quo, inclusive, extra petita, sobretudo porque o julgamento jamais foi invocado pela parte.

Assevera que apesar de, de fato constar no contrato de locação a finalidade de uso comercial do imóvel, sempre foi de conhecimento da agravada o fato de que os agravantes também estabeleceram sua moradia no local, fato jamais contraposto pela agravada. Igualmente, quanto aos investimentos em benfeitorias realizados no imóvel, no qual a agravada jamais questionou, relutou ou tentou impedir, sendo que, quando locado o imóvel, foi claramente pactuado entre as partes que o imóvel precisaria ser adaptado para atender aos interesses econômicos dos agravantes.

Por estas razões, postula a concessão da tutela antecipatória de urgência, suspendendo a decisão atacada; bem como a antecipação da pretensão recursal para que os agravantes sejam mantidos na posse do imóvel, fazendo cumprir o contrato entabulado entre as partes, devendo a agravada se abster de emitir ordem
de despejo.

Ao final, seja dado o total provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória aqui hostilizada, e confirmar a antecipação da tutela recursal concedida.

Tutela recursal indeferida em ID. 253469157.

Fora dispensada a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões na hipótese, uma vez que a decisão objeto do recurso, refere-se à apreciação de pedido de tutela antecipada inaudita altera parte, ou seja, proferida antes da citação da parte ré, ora agravada, nos autos de origem.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 252287694.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
TARCISIO PEDROSO e Outros

AGRAVADO(S): JANE TEREZINHA DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
TARCISIO PEDROSO e Outros
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 174653233 –
autos de origem PJE Nº 1010800-39.2024.8.11.0037
) pelo Juízo da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, que indeferiu a liminar vindicada a fim de determinar que a agravada seja compelida a não emitir ordem de despejo, bem como seja determinado o impedimento de venda do imóvel.

Em suas razões recursais, as partes agravantes sustentaram que a decisão judicial de rescindir o contrato de locação por infração é equivocada e extra petita, visto que a parte agravada nunca questionou o alegado descumprimento contratual. Defenderam que a parte sempre teve ciência do uso misto (comercial e residencial) do imóvel, e nunca se opôs aos investimentos em benfeitorias, previamente acordados para atender aos interesses dos agravantes. Portanto, pleitearam pelo provimento recursal, bem como pela manutenção da posse, afastando a ordem de despejo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por Cícera de Oliveira Sobrinho, Tarcísio Pedroso e José Carlos da Silva em face de Jane Terezinha da Costa
Bolonheiz
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Segundo a narrativa exordial, em dezembro de 2021, as partes firmaram contrato de locação sobre quota parte da Chácara Nova Esperança, localizada no Bairro Primavera III. Após a separação da requerida, em 01/12/2023, formalizaram outro contrato de locação, com prazo de 3 anos, sem qualquer distrato do negócio anteriormente firmado.

Aduzem que foram notificados no dia 08/09/2024 pela requerida, informando que o imóvel estava à venda, bem como que pretendia a rescisão do contrato de locação antes do prazo entabulado e, caso os autores tivessem interesse, que manifestassem a vontade de exercer o direito de preferência para compra.

Relatam que tentaram de
todas as forma
uma negociação com a requerida, inclusive com contrapropostas para aquisição do imóvel, para indenização quanto aos meses faltantes para encerramento do contrato e indenização pelas benfeitorias que realizaram no local, mas todas as tentativas restaram infrutíferas.

Relatam que, conforme previamente acordado com a requerida, realizaram investimentos em benfeitorias para o imóvel, os quais foram imprescindíveis para atender as suas necessidades, sendo que a desocupação prematura do imóvel causará grande prejuízo.

Por fim, aduzem que estão sofrendo pressão externa para a desocupação do imóvel, fato
qu
e os levou a formalizarem boletim de ocorrência.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulam que a requerida seja compelida a não emitir ordem de despejo, bem como seja determinado o impedimento de
vend
a do imóvel.

A petição inicial foi instruída com documentos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, não há elementos processuais que denotem a pertinência do direito material.

Nos termos do artigo 9º, II, da Lei nº 8.245/91, a locação poderá ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual.

Com efeito, a notificação de rescisão de contrato de locação (Num. 173804781) menciona a utilização do imóvel para fim diverso do pactuado, bem como a realização de benfeitorias sem autorização da locadora.

Conforme o instrumento particular entabulado entre as partes, a finalidade da locação é comercial. O pacto ainda prevê, na cláusula 3ª, §1º, que "o locatário declara que utilizará o imóvel para a finalidade exclusiva especificada e declarada no instrumento".

Segundo a
narr
ativa exordial, além do fim comercial, os autores também utilizam o imóvel como residência, extrapolando a finalidade prevista no instrumento contratual.

Desse modo, neste momento processual, vislumbra-se a legitimidade da pretensão de rescisão antecipada do contrato de locação, sendo necessário aguardar o contraditório para que se possa ter um quadro probatório minimamente conclusivo sobre a pertinência do direito material.

Isso posto, ausente o pressuposto legal, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de
Proc
esso Civil.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formul
adas pela autora (CPC, art.344)”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Como bem observado pelo juízo de origem, o conjunto probatório acostado pel
os
agravante
s
não possui o condão de subsidiar o provimento liminar pretendido, isso porque os documentos apontam para a validade dos termos da notificação extrajudicial encaminhada pela ré.

Logo, não há elementos de convencimento considerando que foi observado o direito de preferência, bem como o prazo para desocupação é razoável.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025